Tribunal: TJMMG
Processo: 2000020-84.2023.9.13.0004
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo n. 2000020-84.2023.9.13.0004 Referência: Processo n. 2000397-89.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 29/02/2024 Publicação: 06/03/2024 Decisão: unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO – POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE LAUDOS PERICIAIS RELATIVOS A INCIDENTES DE INSANIDADE MENTAL INSTAURADOS EM OUTROS PROCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTIÇA MILITAR – RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente Cleines Pinto de Oliveira, corrigido o Conselho Permanente de Justiça da 4ª AJME e interessado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento à presente correição parcial, para manter intacta a decisão de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, pelo defensor público Edson Martins de Morais, atuante nesta Justiça especializada, com fulcro no art. 156 e seguintes do Código de Processo Penal Militar (CPPM), interpôs este recurso de Correição Parcial em face da decisão do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que indeferiu o requerimento para a instauração do incidente de insanidade mental do corrigente Cleines Pinto de Oliveira. O corrigente responde, no processo de origem, pela prática dos crimes proibidos nos artigos 214 (calúnia), 215 (difamação) e 216 (injúria), todos do Código Penal Militar (CPM), tendo como vítimas o Coronel PM Rodrigo Souza Rodrigues, Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), e o Coronel PM Osvaldo de Souza Marques, Chefe do Gabinete Militar do Governador do Estado. Segundo a douta defesa, a documentação apensada à peça inicial demonstra que o corrigente, Cb PM Cleines, possui histórico médico e diagnóstico prévio de problemas mentais relevantes, o que, por si só, constitui motivo para requerer a realização de exame de sanidade mental, visando avaliar se tais condições podem ter influenciado o seu comportamento durante a suposta prática do crime, bem como outras ações em curso que o envolvem. Afirmou que a reforma do corrigente se deu, inclusive, por problemas mentais, salientando que seu comportamento evidencia seus graves TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 transtornos psiquiátricos, “porquanto sua conduta é demasiadamente avessa àqueles que exercem ou já exerceram a árdua atividade policial militar”. Disse que o comportamento do corrigente é incomum, estranho e inconsistente, vindo de uma pessoa que já esteve na caserna, o que pode ser constatado, inclusive, pelas atitudes desordenadas, mudanças extremas de personalidade, entre outros comportamentos. Pontuou que o corrigente colocou em risco a carreira de outros militares, ao ponto de esses terem requerido a esta Justiça Especializada que o obrigasse a retirar o conteúdo da WEB. Disse que, com tais condutas, pode-se acreditar que o corrigente já não se encontra em pleno gozo de suas capacidades mentais, sobretudo quando demonstra recalcitrância no que diz respeito à postura de um Policial Militar reformado. Ressaltou a extrema dificuldade na comunicação entre o corrigente e a defesa técnica, sobretudo, por sua completa incapacidade de, por si só, tomar determinadas decisões cujos reflexos são inevitáveis para a escorreita marcha processual. Frisou que as condutas do corrigente indicam que ele é portador de sérios problemas cognitivos, os quais se agravaram principalmente após sua reforma e que podem levar à inimputabilidade ou redução da capacidade de entendimento do caráter ilícito de suas ações, notadamente frente aos crimes que lhe são imputados. Afirmou que os atestados e os laudos de reforma colacionados aos autos, aliados ao comportamento do corrigente durante a tramitação das ações penais em seu desfavor, deixam dúvidas razoáveis sobre sua capacidade de compreender com plenitude a natureza dos crimes que lhe são imputados e, por outro lado, demonstram ser evidente a necessidade de se instaurar procedimento para apuração de suas reais capacidades mentais, por meio da realização de exame de insanidade mental. Com estes argumentos, requereu a realização de exame de sanidade mental, para que se possa avaliar as reais capacidades mentais do corrigente e, neste sentido, a determinação, estreme de dúvidas, de que ele possuía, ao tempo da prática dos crimes a ele imputados, o caráter ilícito de sua conduta. Requereu, ainda, a abertura de vista ao Ministério Público; a instauração do incidente, com a consequente realização de exame para apurar a sanidade mental do corrigente; a suspensão do presente feito, bem como a redesignação da audiência para data posterior à realização do exame. No final, requereu que lhe seja oportunizado apresentar, posteriormente, os quesitos que a defesa técnica entender pertinentes, além daqueles tidos como obrigatórios, na forma do art. 159 do CPPM. O Ministério Público, pelo ilustre promotor de justiça doutor Luiz Ferreira Furlan, contra-arrazoou a inicial, rechaçando o fundamento da defesa de que outras Auditorias já chegaram a deferir a instauração de incidente semelhante, inclusive com uma ou outra manifestação favorável do Ministério Público. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Alertou que o acusado possui um elevado número de feitos, entre inquéritos e processos, aos quais responde nas Auditorias militares, conforme pontuado pelo próprio defensor, em suas razões recursais. Disse que a maioria das condutas efetivadas pelo acusado nestes inúmeros feitos, em apertada síntese, foi a de produzir e divulgar vídeos em plataforma virtual (youtube), com conteúdos considerados ilícitos, denegrindo a imagem de várias autoridades públicas (como oficiais militares, governador, juízes), em flagrante distorção da realidade. Pontuou sobre a suspeita de que o corrigente se comporta com intuito eleitoral, já que foi candidato a cargos do Legislativo em momentos que mediava a produção de vídeos (antes, durante e depois), talvez para ganhar o apoio da tropa e tornar-se conhecido por ela. Falou dos pareceres favoráveis à instauração do incidente e de seu deferimento que ocorreram no início, quando o acusado ainda não era conhecido na Justiça Militar, assim como seu modus operandi, tudo em nome da boa-fé, sobretudo porque tinha sido reformado por incapacidade para o serviço profissional através da Junta Central de Saúde (JCS), conforme constou na própria ata que gerou o presente recurso. Lembrou que o corrigente tem rejeitado, sistematicamente, seus defensores, inclusive, a própria Defensoria Pública, o que já aconteceu várias vezes, talvez com o intuito de procrastinar a solução dos processos e gerar prescrições, sem prejuízo de outras situações que possam ser identificadas. Disse que o corrigente direcionou e-mails para várias autoridades como forma de chamar a atenção para as notícias que apresenta, como se fosse vítima de tudo e de todos; que ele, corrigente chegou a representar contra várias autoridades, como promotores, em suas respectivas corregedorias; e que alguns defensores chegaram a arguir a própria suspeição para não terem o desconforto de lidarem com casos do réu. Afirmou que os próprios tribunais não colocam a instauração do incidente de insanidade mental como uma obrigatoriedade, colacionou jurisprudência do STJ, nesse sentido. Ressaltou que não há dúvida fundada que justifique a instauração de incidente de insanidade mental no caso dos autos, mas a certeza da utilização de um ardil na consecução de posturas de interesse pessoal do réu. Com vista dos autos, a eminente procuradora de Justiça atuante nesta Corte, Drª Elba Rondino, lançou, no evento 7, seu sempre preciso e lúcido parecer, considerando totalmente imprópria para a finalidade proposta esta correição. Ao final, pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento da presente correição. Alternativamente, na hipótese de afastamento da preliminar, quanto ao mérito, nada acrescentou aos argumentos lançados pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, que, na sua opinião enfrentou integralmente o objeto recursal nas contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento da correição e, se eventualmente conhecida, pelo seu total desprovimento. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Senhores desembargadores! Depois de examinar cuidadosamente estes autos, cheguei à firme e segura conclusão de que a Correição Parcial interposta pelo douto e combativo defensor público deve ser julgada improcedente, para que seja mantida a decisão prolatada pelo meritíssimo juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que indeferiu o requerimento para se instaurar o Incidente de Insanidade Mental do corrigente, Cb PM Reformado, Cleines Pinto de Oliveira, nos autos do Processo Criminal n. 2000397-89.2023.9.13.0004. Em que pese constar dos autos o acometimento do corrigente por enfermidades que lhe causam sofrimento mental e que resultaram na sua reforma proporcional por incapacidade definitiva e plena, pela Junta Central de Saúde (JCS), é fato, também, que tais enfermidades não o tornaram inválido ou alienado. Nesse sentido, transcrevo a conclusão dos peritos inserida no parecer do Laudo da Junta Central de Saúde n. 050/2018, de 07/05/2018, lançado no evento 1, OUT3: [...] 4. PARECER: De acordo com os resultados dos exames realizados, o parecer da JCS é de que o militar supra identificado está INCAPAZ DEFINITIVA E PLENAMENTE para todos os serviços de natureza militar e atividades inerentes ao cargo ou função, por apresentar F41.2, da CID-10, moléstia não profissional, não decorrente de acidente de serviço, não alienante e não invalidade no estágio em que se encontra, podendo exercer atividade na vida civil. Original sem destaque). [...] Sem desmerecer a enfermidade apontada e, muito menos, um eventual acompanhamento psicológico e psiquiátrico a que possa estar ou que venha a ser submetido o corrigente, não tenho como me afastar do parecer elaborado pelos peritos da JCS, que concluíram não ser o corrigente alienado ou inválido. Assim, a alternativa que melhor se amolda ao deslinde deste caso em debate, no meu entendimento, assenta-se no acatamento ao bem arrazoado parecer assinado pela eminente procuradora de Justiça com assento neste Tribunal, que, acompanhando integralmente o douto promotor de Justiça que contra-arrazoou a exordial, pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento desta correição parcial, porquanto seja totalmente imprópria para a finalidade proposta. Transcrevo a seguir os parágrafos extraídos do supracitado parecer: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Apesar de o recorrente ser sucumbente, de a correição parcial ter sido interposta no prazo legal, considerado em dobro para a Defensoria Pública, conforme determina o artigo 186 do CPC, bem como recebida na origem e devidamente processada, o recurso por ele interposto, com fundamento no artigo 498 do CPPM, mostra-se absolutamente impróprio. Isso porque a correição parcial só será admitida para corrigir erro ou omissão inescusável, abuso ou ato tumultuário em processo, cometido ou consentido por Juiz de Direito do juízo militar, desde que não haja recurso previsto no Código de Processo Penal Militar, nos termos do que prevê o aludido dispositivo legal. Ocorre que a irresignação lançada pelo corrigente se refere, única e exclusivamente, à sua discordância em relação ao indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental, sendo certo que, como bem pontuado pelo Promotor de Justiça em suas contrarrazões (evento 1 - CONTRAZ17 - fls. 04), o fato de se ter examinado a higidez mental do acusado em diversos outros feitos em trâmite na Justiça Militar não enseja a caracterização de razoável dúvida quanto à sua imputabilidade, muito pelo contrário, comprova que ele utiliza a previsão legal desse expediente processual como verdadeira artimanha para fins claramente protelatórios e visando a uma inconcebível absolvição imprópria, estratagema que já foi desvendado pelos órgãos julgadores, porquanto em nenhum dos feitos, até o presente momento, ficou reconhecida a sua inimputabilidade pelos peritos. Inexiste, portanto, qualquer ilegalidade ou nulidade nos atos judiciais que indeferiram os insistentes e infundados pedidos defensivos de instauração de incidente de insanidade mental, de maneira que a correição parcial se revela totalmente imprópria para a finalidade proposta, não devendo, por isto, ser conhecida preliminarmente. [...] Por outro lado, sabe-se que a instauração do incidente de insanidade mental no curso do processo penal militar, cuja fundamentação legal está nos dispositivos dos arts. 156 e 161 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), não depende apenas da vontade manifestada pela defesa, mas da existência de dúvida razoável quanto à imputabilidade mental do acusado, antes ou mesmo posteriormente ao fato cometido, conforme já deixei assentado em outros votos proferidos em processos de igual natureza. Confira-se os dispositivos: Art. 156. Quando, em virtude de doença ou deficiência mental, houver dúvida a respeito da imputabilidade penal do acusado, será ele submetido a perícia médica. Art. 161. Se a doença mental sobrevier ao crime, o inquérito ou o processo ficará suspenso, se já iniciados, até que o indiciado ou acusado se restabeleça, sem prejuízo das diligências que possam ser prejudicadas com o adiamento. Já assentei, também, sobre a impossibilidade de alguém, sem habilitação médica, declarar a insanidade ou a sanidade mental de qualquer pessoa. Mas não considero que precise ser médico para perceber que o corrigente tenha comportamento mental absolutamente normal, a partir da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 simples observação de sua conduta, como foi o caso, por exemplo, no vídeo de 17min30seg, publicado pelo corrigente e acostado no evento 5, VIDEO2, dos Autos n. 2000221-13.2023.9.13.0004, assim como seu próprio interrogatório tomado nos autos originais. De tudo o que observei nesses vídeos, que assisti com atenção, não ficou nenhuma dúvida, por menor que seja, a respeito das perfeitas condições mentais do corrigente para entender o caráter ilícito das condutas que cometeu. Seu grau de lucidez e sua capacidade de entender o caráter ilícito das condutas que pratica, ao contrário, se mostram claros, nítidos e não ensejam nenhuma dúvida. Pensar diferente disso seria o mesmo que admitir, no mínimo, que vivemos, todos, dentro de um grande hospício. Não se pode admitir que o inalienável direito aos argumentos defensivos venha a ser confundido com tentativas aventureiras, desregradas, desrespeitosas e afrontosas, sob pena de uma verdadeira desmoralização do Poder Judiciário, constituído e dotado de condições naturais e legais para dizer o direito de quem o detém, e não para satisfazer as sandices de cidadãos desequilibrados, desajustados e extremamente abusivos. Por todas as razões expostas, julgo improcedente a presente Correição Parcial e mantenho intacta a decisão que indeferiu o requerimento da douta Defensoria Pública, para se instaurar o Incidente de Insanidade Mental do acusado, ora corrigente, Cb PM Reformado Cleines Pinto de Oliveira, nos Autos da Ação Penal n. 2000397-89.2023.9.13.0004. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de fevereiro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator